Tribunal: TJES
Processo: 5000206-20.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-20.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: NOECIR VICENTE NOGUEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por NOECIR VICENTE NOGUEIRA em face do BANCO AGIBANK S/A. A parte autora, ora recorrida, busca por objeto principal a declaração de nulidade do negócio jurídico descrito na exordial (“empréstimo pessoal – crédito pessoal- 1506535836”). Segundo a tese contida na peça de ingresso, em 19/01/2023, a parte requerida, ora recorrente depositou em sua conta bancária o valor de R$5.434,64 (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) . Ademais, no dia 06/03/2023, depositou o valor de R$ 2.643,25 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), sendo que, no mesmo dia, foi debitado de sua conta bancária o valor de R$ 731,03, relativamente à primeira parcela do empréstimo, que aduz nunca ter realizado ou solicitado, buscando a tutela jurisdicional para a solução da controvérsia.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para declarar nulo o negócio jurídico atinente ao contrato litigioso, condenar o réu a restituir ao autor os valores descontados indevidamente no valor de R$ 731,03 (setecentos e trinta e um reais e três centavos), com atualização monetária pelos índices oficiais do TJ/ES, a incidir da data do desembolso até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, da citação até o efetivo pagamento e por fim, condenou o réu a pagar ao autor indenização por danos morais, que arbitrou no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária, incidente da data do arbitramento até o efetivo pagamento, e juros de mora (1% ao mês), da data da citação até o efetivo pagamento. Extinguindo o presente feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o recorrente Banco Agibank S.A apresentou recurso inominado (ID 8378836) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrida aduz que o banco recorrente realizou em 19/01/2023, a liberação de R$5.434,64 (cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), bem como em 06/03/2023, depositou o valor de R$2.643,25 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), ambos a título de empréstimo na conta do mesmo, o qual não têm conhecimento, nem realizou assinatura de nenhum contrato visando prestação de serviços neste sentido.

Em sede de contestação, o banco recorrente aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a contratação fora realizada de maneira legal, seguindo todos os trâmites de segurança. Porém, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que razão não assiste ao banco recorrente, visto que não comprova de forma indubitável que a contração ocorreu pelo recorrido, ao passo que junta aos autos prints de documentos eletrônicos onde não se verifica assinatura do mesmo, apenas propostas de adesão ao crédito padrões que não demonstram de forma clara que a parte contrária, idosa, autorizou a realização do procedimento.

Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)